Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. PATRIMÔNIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.

1. Cuida-se de ação em que se busca a partilha de bens havidos durante a constância de casamento em comunhão parcial de bens.

2. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, a comprovação da renda e a demonstração verossímil dos gastos, entende-se a hipossuficiência econômica da ré para arcar com as custas processuais, fazendo jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual, hipótese verificada no caso.

4. Para aferição do real patrimônio de cônjuge em processo de divórcio cumulado com pedido de partilha de bens, deve ser deferida pesquisa de patrimônio em instituições financeiras diversas, quando evidenciada a diversificação pela parte de suas aplicações e a suspeita de ocultação.

5. Recurso conhecido e provido, sentença cassada.